Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-57.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-57.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[P. P. FRANCO DE MOURA LTDA - CNPJ: 33.457.349/0001-06 (APELANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FRANCO DE MOURA - CPF: 020.707.131-48 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO
DE ABERTURA DE CONTA
– EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A EFETIVA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA DEVEDORA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC) – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 5% (CINCO POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO ART. 85, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS – MAJORAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TANTO EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE ILEGÍTIMA EXCLUÍDA QUANTO EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, devidamente assinado pelo correntista, acompanhado do demonstrativo de débito e de extratos bancários que comprovam a efetiva disponibilização e utilização do crédito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, nos exatos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É vedado ao magistrado fixar honorários em patamar inferior ao mínimo legal (5%), salvo nas hipóteses estritas do § 8o do art. 85 do CPC (valor inestimável ou irrisório), o que não se verifica no caso.

Havendo sucumbência da Autora em relação a um réu (excluído por ilegitimidade) e sucumbência da Ré remanescente em relação ao mérito da dívida, os honorários devem ser fixados em, no mínimo, 10% para cada patrono, vedado o rateio do percentual mínimo.

Recurso parcialmente provido para majorar a verba honorária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005799-57.2023.8.11.0086

APELANTE:

P. P. FRANCO DE MOURA LTDA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANCA
E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P. P FRANCO DE MOURA LTDA
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Cássio Leite de Barros Netto
, da 1a Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação Monitória no 1005799-57.2023.8.11.0086, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir o litisconsorte Pedro Paulo Franco de Moura da lide e julgou procedente a ação monitória em face da empresa requerida para constituir o título executivo judicial, condenando a
a
utora ao pagamento de honorários de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor da causa ao patrono do réu excluído e a
r
é remanescente ao pagamento de honorários de 5%
(cinco por cento)
à
a
utora, com as custas processuais rateadas na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte.

Em suas razões, a
a
pelante argui
,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que houve erro de premissa fática não sanado via embargos de declaração, pois o magistrado teria confundido contrato de mútuo com abertura de crédito em conta corrente ao aplicar a Súmula 247 do STJ
, que
estabelece que o contrato de abertura de crédito em
contracorrente
, quando acompanhado do demonstrativo de débito, é documento hábil para ajuizar ação monitória
.

No mérito, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Alega a ausência de provas hábeis para o manejo da ação monitória, aduzindo que a
a
pelada apresentou apenas documentos unilaterais e genéricos, sem juntar o contrato de mútuo específico assinado contendo as condições do negócio (taxas, encargos e prazos), o que inviabilizaria a cobrança e o contraditório.

Subsidiariamente, insurge-se contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono do réu excluído da lide por ilegitimidade passiva.

Argumenta que a fixação em patamar inferior ao mínimo legal viola frontalmente o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação por equidade fora das hipóteses estritas do § 8o do mesmo artigo, pugnando pela majoração da verba para o percentual de 10% (dez por cento).

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para desconstituir a sentença ou, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação monitória, com a inversão e majoração dos ônus sucumbenciais (
I
d.
337456876
).

Nas contrarrazões, a
a
pelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a decisão foi devidamente fundamentada e que a prova escrita apresentada, composta por contrato de adesão, extratos de liberação do crédito e demonstrativo de débito, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme entendimento jurisprudencial e aplicação analógica da Súmula 247 do STJ.

Refuta a alegação de nulidade e sustenta a legitimidade da cobrança ante a efetiva disponibilização do valor.
Aponta, ainda, a ilegitimidade da empresa
a
pelante para recorrer pleiteando a majoração de honorários em favor do patrono do sócio excluído.

Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários recursais (
I
d.
337456881
).

O preparo foi recolhido (
I
d. 338874885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa requerida
P. P. FRANCO DE MOURA LTDA
em face da sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio
corréu
,
Pedro Paulo Franco de Moura
, extinguindo o feito em relação a este, e julgou procedente o pedido monitório contra a pessoa jurídica, constituindo o título executivo judicial.

O magistrado
a quo
, ao distribuir os ônus sucumbenciais, condenou a
a
utora a pagar honorários de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor da causa ao patrono do réu excluído e a
r
é remanescente a pagar honorários de 5%
(cinco por cento)
à
a
utora.

A
a
pelante insurge-se, preliminarmente, quanto à validade da cobrança, alegando ausência de contrato de mútuo assinado e insuficiência da prova escrita, e, subsidiariamente, pugna pela majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte excluída para o mínimo legal de 10%
(dez por cento)
, apontando violação ao artigo 85, § 2o, do CPC.

No que tange ao mérito recursal, a irresignação da
a
pelante quanto à suposta ausência de documentos hábeis para instruir a ação monitória não merece prosperar.

A recorrente sustenta que a demanda estaria amparada apenas em documentos unilaterais e apócrifos, exigindo a apresentação do contrato de mútuo específico com assinatura.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira Autora desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório exigido pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

A petição inicial foi instruída não apenas com o demonstrativo de débito e planilhas de evolução da dívida, mas, essencialmente, com o Contrato de Abertura de Conta Corrente devidamente assinado pela parte requerida (
I
d. 137586431) e com os extratos bancários que comprovam a efetiva disponibilização do crédito (
I
d. 137586433) na conta de titularidade da empresa Apelante.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, consolidada no verbete da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que "
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
".

A exigência de "prova escrita" na via monitória não demanda a robustez de um título executivo extrajudicial perfeito, bastando documento idôneo que permita ao julgador inferir a probabilidade do direito alegado.

A conjugação do contrato de abertura de conta (que comprova o vínculo jurídico e a adesão aos serviços bancários) com o extrato da conta (que comprova o recebimento do numerário e o benefício econômico auferido pela ré) forma um conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da dívida.

Exigir a assinatura específica em cada operação de crédito realizada eletronicamente, quando já existe um contrato base assinado e a prova material do repasse do dinheiro, atentaria contra a
boa-fé objetiva e permitiria o enriquecimento sem causa da devedora, que usufruiu do capital disponibilizado pelo banco.

Portanto, rejeito a tese de insuficiência probatória, mantendo a sentença de procedência quanto à constituição do título executivo judicial.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios, julgando improcedente ação monitória fundada em extrato bancário que demonstrava a liberação de crédito em conta da devedora, diante da ausência do contrato de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se é admissível o ajuizamento de ação monitória apenas com base em extrato bancário que demonstra a disponibilização do valor ao devedor e planilha de evolução de débito, sem a apresentação do contrato formal que lastreia a operação de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento que permita aferir, com grau de verossimilhança, a existência da obrigação. 4. A inexistência de contrato físico não impede o ajuizamento da ação monitória, quando o extrato bancário comprova a liberação do crédito em favor da parte requerida. 5. A interpretação dos requisitos do art. 700 do CPC deve considerar a realidade das contratações digitais e bancárias
contemporâneas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8o, do CPC. Tese de julgamento: “1.
A ausência de contrato físico não impede o ajuizamento de ação monitória quando comprovada, por extrato bancário, a disponibilização do valor ao devedor
. 2.
Extrato bancário e demonstrativo de débito constituem prova escrita suficiente para a formação de título executivo judicial
.” (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10344559620228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Contudo, a sentença comporta reforma no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, como norma cogente, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, houve duas sucumbências distintas e autônomas: a da
a
utora em relação ao sócio excluído da lide por ilegitimidade passiva, e a da empresa
r
é em relação ao mérito da cobrança.

O magistrado singular, ao arbitrar o percentual de 5%
(cinco por cento)
para cada patrono, promoveu um rateio indevido do percentual mínimo legal, aviltando a remuneração dos causídicos e violando o dispositivo legal supracitado.

Não se admite a fixação de verba honorária em patamar inferior a 10%
(dez por cento)
fora das hipóteses estritas do
§ 8o do art. 85 do CPC (valor inestimável ou irrisório), o que não é o caso dos autos
.

Diante desse cenário, impõe-se a adequação da verba honorária para respeitar o piso legal em ambas as relações processuais.

Assim, a Cooperativa
a
utora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu excluído (Pedro Paulo Franco de Moura) no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Da mesma forma, em decorrência da procedência da ação monitória e da sucumbência da empresa Ré (P. P Franco de Moura LTDA), esta deve arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono da
a
utora, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC.

Em caso semelhante, já se pronunciou o TJSP:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de débito oriundo de contrato bancário – Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Existência – Inteligência do art. 700 do CPC: – Rejeitam-se os embargos monitórios opostos a ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita sem eficácia de título executivo como exige o art. 700, do CPC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado: – A cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- Sucumbência reciproca – Fixação em 10% do valor da condenação, a ser repartido entre as partes, o que resultaria em honorários de 5% para cada parte - Honorários sucumbenciais que não podem ser inferiores a 10% do proveito econômico obtido ou do valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil – Majoração em favor do recorrente – Necessidade - Sucumbência recíproca –
Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, a serem repartidos igualmente entre as partes, resultando em honorários de 5% para cada uma. Honorários sucumbenciais que não podem ser inferiores a 10% do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
. Necessidade de majoração dos honorários em favor do recorrente. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO RECURSO DO PATRONO DOS RÉUS PROVIDO.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10252329620198260562 Santos, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da parte excluída da lide (a serem pagos pela
a
utora) e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da
a
utora (a serem
pagos pela
r
é remanescente), mantendo-se a sentença inalterada nos seus demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026